Tribunal: TJSP
Processo: 2025819-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Pretendida a liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e materialidade. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 310, § 2o, do CPP. Paciente que, em tese, na posse de dados ilicitamente obtidos, efetuava saques de FGTS em prejuízo das vítimas, agindo em continuidade delitiva, bem como

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Pretendida a liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e materialidade. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 310, § 2o, do CPP. Paciente que, em tese, na posse de dados ilicitamente obtidos, efetuava saques de FGTS em prejuízo das vítimas, agindo em continuidade delitiva, bem como que é reincidente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025819-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
SANTANA DE SOUSA e Impetrante ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA CAPITAL CRIMINAL -
FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025819-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.552 D 2/3
H . C . n o 2 0 2 5 8 1 9 - 0 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
A n d e r s o n
d o s
S a n t o s
D o m i n g u e s
P a c i e n t e : A l e x S a n t a n a d e S o u s a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.552
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Pretendida a
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de
indícios de autoria e materialidade. Prisão preventiva
fundamentada na garantia da ordem pública, nos
termos dos arts. 312 e 310, § 2o, do CPP. Paciente que,
em tese, na posse de dados ilicitamente obtidos,
efetuava saques de FGTS em prejuízo das vítimas,
agindo em continuidade delitiva, bem como que é
reincidente. Ordem denegada.

1) O Advogado Anderson dos Santos Domingues impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ALEX SANTANA DE
SOUSA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza do Plantão Judiciário
da Capital, nos autos de no 1503298-23.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão que a decretou é carente de fundamentação
válida. Argumenta que não há prova suficiente da materialidade, nem indícios de
autoria. Requer, assim, a liberdade provisória, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 135/136).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 140/147).
É o relatório.

2) Denego a ordem.

Consta dos autos que o paciente, em concurso com outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2025819-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.552 D 3/3
dois indivíduos não identificados e mediante fraude, subtraiu a quantia total de
R$ 685,00, em prejuízo da Caixa Econômica Federal e de beneficiários do FGTS.
O paciente foi surpreendido por policiais militares dentro de uma agência
bancária enquanto efetuava saque do FGTS de uma das vítimas no caixa
eletrônico, tendo confessado informalmente o crime aos policiais (fls. 40/44).
Sobreveio denúncia por infração ao art. 155, § 4o, II e IV, na
forma do art. 71, por 19 vezes, ambos do CP (fls. 115/117 na origem).
Com efeito, verifica-se a presença de prova da materialidade
e de indícios de autoria, sendo que a versão do paciente apresentada
formalmente nos autos (fls. 54/55) será analisada no mérito da ação penal, visto
que a sua valoração na presente via extrapola os estreitos limites do habeas
corpus, por exigir o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Ademais, as decisões que converteu a prisão em flagrante
em preventiva e que indeferiu o pedido de liberdade provisória foram
fundamentadas (fls. 112/115 do writ e 189 na origem).
De fato, em face do modus operandi do delito, no qual o
paciente, em tese, na posse de dados ilicitamente obtidos, efetuava saques de
FGTS em prejuízo das vítimas em continuidade delitiva, bem como diante da
reincidência (fls. 91/104), a prisão preventiva se faz necessária para garantia da
ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 310, § 2o, do CPP, não se afigurando
suficiente e adequada ao caso a substituição por medidas cautelares
alternativas.
Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator